Tribunal: TJDFT
Processo: 0719087-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719087-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAQUIM OLIVEIRA MEDEIROS AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIAQUIM OLIVEIRA MEDEIROS contra decisão de ID 155891155 (autos de origem), proferida em busca e apreensão ajuizada por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que deferiu o pedido liminar. Previamente, determinou-se à parte agravante a comprovação de sua hipossuficiência econõmica (ID 46890078). Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID 46997721. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Com base contracheque juntado no ID 46815056, verifica-se que sua remuneração bruta, no mês de abril de 2023, totalizou R$ 8.150,90. Além disso, a parte agravante não cumpriu integralmente o despacho de ID 46890078, uma vez que não apresentou extratos de contas as suas contas bancárias (o único extrato bancário já demonstra a realização de diversas transações para outra conta de sua titularidade). A parte agravante alega que possui diversos gastos ordinários. Todavia, em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora